Tribunal: TJMT
Processo: 0003353-70.2007.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003353-70.2007.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (EMBARGANTE), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), Valdir Vassoler (EMBARGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), VALDIR VASSOLER (EMBARGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), VALDIR VASSOLER (EMBARGANTE), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (EMBARGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE VALDIR VASSOLER E ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO.

E M E N T A

RED no 0003353-70.2007.8.11.0018 – ID no 47248983 e ID no 48660495

EMBARGANTES
: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO e VALDIR VASSOLER

EMBARGADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SEMOVENTES –
EMBARGOS DO APELADO
- CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 –
EMBARGOS DO APELANTE
– OMISSÃO
– OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO ORAL E O ESCRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – JULGAMENTO REGISTRADO ORALMENTE PREVALECE CASO O TEOR NÃO COINCIDA COM O ACORDÃO – ARTIGO 104, § 5o, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT -

EMBARGOS DO APELADO REJEITADOS
–
EMBARGOS DO APELANTE ACOLHIDOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente

Devem ser providos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada pelo embargante, a fim de sanar o vício para que prevaleça a condenação dos honorários advocatícios fixados oralmente.

O registro do julgamento oral em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão. Inteligência artigo 104, § 5o, do RITJMT.-

R E L A T Ó R I O

RED no 0003353-70.2007.8.11.0018 – ID no 47248983 e ID no 48660495

EMBARGANTES
: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO e VALDIR VASSOLER

EMBARGADOS
: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois
recursos de embargos de declaração, um oposto por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
no
ID no 47248983
e outro por
VALDIR VASSOLER
no
ID no 48660495
, objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 47199956
proferido no
Recurso de Apelação no 0003353-70.2007.8.11.0018
, bem como pretende o segundo embargante prequestionamento de dispositivo legal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

Em suma, aduz o apelante/embargante que deve ser sanada a omissão existente relativa ao ônus de sucumbência, sob o argumento de que ao final do julgamento a Câmara concluiu pela inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do apelado/embargado às custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Contudo, tal inversão não constou do voto da segunda vogal, do qual houve acompanhamento do relator e da primeira vogal.

Por fim, pretende que seja sanada a omissão apontada, para que conste explicitamente o que foi decidido em Plenário quanto à inversão do ônus da sucumbência, notadamente da condenação do apelado/requerido às custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação, tudo conforme deliberado em sessão.

As contrarrazões aos presentes embargos vieram no
ID no 49062961
, tendo o embargado/apelado VALDIR VASSOLER rebatido toda a tese recursal, sob o argumento de que houve condenação recíproca.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE VALDIR VASSOLER

Na concepção do apelado/embargante, o voto vencedor resta omisso e contraditório em relação às provas dos autos, bem como o v. acórdão ignorou a decisão interlocutória proferida na audiência preliminar de
ID no 21217457
, cuja decisão influencia diretamente no resultado do laudo pericial no tocante à ausência do elemento mora do autor e guarda relação com a restituição de 80 (oitenta) cabeças de vacas mortas no período em que o gado esteve apascentado na área, além da entrega a terceiro de 11 (onze bois e três (03) vacas por força da decisão proferida em Ação de Embargos de Terceiros opostos por VICTOR VALENTE, além da venda do remanescente

do gado.

Em relação à mora do apelante/embargado, transcreveu um fragmento da decisão interlocutória proferida no primeiro grau de jurisdição, para dizer que o voto vencedor incorreu no mesmo equívoco do Perito, na medida que a prova técnica desconsiderou a aludida mora, além das reses que foram entregues a terceiro e as que foram comercializadas, incluindo-se as perdas durante o período, fatores esses que alteram significativamente o valor final apurado na perícia, de sorte que em prevalecendo a condenação do embargante/apelado ao pagamento da importância de R$182.406,91 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e noventa e um centavos), isso equivalerá a verdadeiro enriquecimento sem causa em favor do embargado/apelado, o qual durante todo o período em que as reses estiveram apascentadas na propriedade do embargante/apelado nada desembolsou, inclusive quando retirou as 80 (oitenta) cabeças de vacas por força da r. decisão acima mencionada.

Afirma ainda que
o apelado/embargante nunca demonstrou interesse em retirar os semoventes da propriedade do embargante/apelado, pois para ele a situação estava acomodada, seu rebanho vinha sendo bem tratado/manejado sem nenhum desembolso, fato que até o presente momento não ocorreu, isto é, o embargante só teve despesas e contrariedades desde o momento em que o gado adentrou na sua propriedade.

Pondera também o embargante/apelado
que passados 13 anos, contados do dia em que os semoventes adentraram na sua propriedade,

não obteve qualquer ressarcimento dos gastos despendidos com o rebanho, ao passo que o embargado/apelante já foi restituído de 80 (oitenta) cabeças e algumas crias, o que corresponde a 2/3 do total do gado, sem nada desembolsar, situação essa que se transformou em verdadeira injustiça, inclusive

informa que no momento oportuno discordou do laudo pericial, apontando as omissões e incorreções, pugnando pela produção de nova prova técnica, porém, sobreveio a r. sentença que julgou improcedente a ação e condenou o embargado/apelante ao pagamento do valor pleiteado no pedido contraposto.

No mais, refirma que
o v. acordão embargado foi omisso em não se pronunciar acerca das moras do embargado/apelante, e, por consequência disso, incorreu em equívoco ao referendar integralmente a prova técnica, essa eivada de contradições, omissões e erros quanto à evolução do rebanho, segundo já demonstrado.

Por derradeiro, pugna acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e contradição existentes, bem como prequestiona os
artigos 480, § § 1o, 2o e 3o, c/c art. 370, ambos do CPC/15
, e
art. 5o incisos LIV, LV e LXXVIII, da CF
.

Nos termos da certidão de
ID no 50912545
, decorreu o prazo legal, sem que o embargado/apelante JURANDYR BARROS DE CARVALHO apresentasse suas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0003353-70.2007.8.11.0018

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO DE GADO NA PROPRIEDADE VIZINHA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE E PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS ARTIGO 561 DO CPC/15 - PRESENTES – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROVAS DOS GASTOS COM AS RESES (PRODUÇÃO) – COMPROVAÇÃO –
PERDAS E DANOS - AMBAS PARTES
– PROVA PERICIAL – CONCLUSIVA - VALOR ENCONTRADO -
PERÍODO EM QUE SEMOVENTES PERMANECERAM NA FAZENDA
– REPRODUÇÃO (TAXA DE NATALIDADE, MORTALIDADE E IDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS MACHOS|) –
CUSTO DE PRODUÇÃO NO PERÍODO
– GASTOS COM AS RESES (VACINAS OBRIGATÓRIAS, VERMÍFUGOS, MEDICAMENTOS DIVERSOS, SAL, SAL MINERAL, GASTOS PASTAGEM E MÃO DE OBRA) – COMPENSAÇÃO - ABATIMENTO DOS VALORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se o gado, em face de rompimento de cerca, adentra da propriedade vizinha e o seu proprietário se nega a devolvê-lo voluntariamente, caracterizado está o esbulho, este decorrente da privação dos semoventes por parte do autor da demanda, desta forma, possível a utilização da ação de reintegração de posse, cuja procedência se impõe quando presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

É cabível as perdas e danos referente as crias, no período em que os semoventes esbulhados permaneceram na área, levando em consideração a taxa de natalidade, de mortalidade e da comercialização dos machos, conforme demostrado em prova pericial realizadas nos autos.

Por outro lado, demonstrado os gastos com os semoventes no mesmo período, cabe acolhimento do pedido contraposto para que o autor seja condenado ao pagamento de tais gastos, como: vacinas obrigatórias, vermífugos, medicamentos diversos, sal, sal mineral, gastos pastagem e mão de obra, conforme demonstrado na prova pericial juntadas aos autos.

Tendo a perícia técnica apurado o valor que o autor poderia ganhar com as crias dos semoventes, bem como os gastos do réu para manutenção das reses, basta realizar a compensação das perdas e danos de um e do outro, sendo a diferença pago por aquele em que foi apurado um valor menor, a título de perdas e danos.-

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
04/03/2020
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
deu provimento ao RAC no 0003353-70.2007.8.11.0018
, para reformar a decisão de 1o grau de jurisdição, de modo que a julgar procedente a ação de reintegração de 128 (cento e vinte e oito) cabeças de gado, com a condenação do requerido em perdas e danos, bem como a improcedência do pedido contraposto. A 1o Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
- acompanhou o Relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO
em face de sentença que julgou improcedente os autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada contra
VALDIR VASSOLER
e procedente o
PEDIDO CONTRAPOSTO
, entre as mesmas partes.

Em suma, afirmou o autor/apelante que devido a um estouro de boiada,
128 cabeças de reses
(adulta, garrotes, novilhos e bezerros) adentraram na propriedade do requerido. Que diante desta invasão e da recusa do requerido em devolvê-los, ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido de danos patrimoniais experimentados, como lucros cessantes, sob o argumento de que as rezes dariam crias e, desta forma, caracteriza a ilicitude do ato.

Por outro lado, após devidamente citado, o requerido apresentou Pedido Contraposto, pretendendo a indenização na ordem de R$49.961,03 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e três centavos).

Devidamente instruído os autos, estes foram sentenciados, sendo a reintegração de posse julgada improcedente, ante a ausência dos requisitos do artigo 561 do CPC/15. De outra banda, o pedido contraposto foi julgado procedente para condenar o autor em relação às despesas devidamente comprovadas, dando azo ao presente recurso.

Em grau de recurso, o eminente relator divergiu do posicionamento adotado pelo Juízo singular, declarando a procedência da ação possessória, e em face de fato superveniente a ensejar a impraticabilidade do cumprimento da decisão, determinou a conversão em perdas e danos, de modo que réu/apelado deve restituir

ao autor/apelante o valor correspondente a 48 (quarenta e oito) reses,

bem como suas crias (estas reclamadas a título de prejuízos), levando em consideração as 128 reses, sendo que 80 delas até a data da reintegração feita por força da liminar e as 48 até a data da liquidação da sentença, somando-se as duas num só resultado, encontrável através de perícia. O pedido contraposto foi julgado improcedente pelo digno relator por falta de provas.

Não tenho dúvida de acompanhar o nobre relator no tocante à configuração do esbulho, uma vez que resta incontroverso nos autos que após três tentativa da retirada dos semoventes da Fazenda do requerido, houve um desentendimento entre as partes, tendo o requerido, a partir de então, se recusado devolver os semoventes, configurando a partir de então o esbulho possessório, justificando a ação de reintegração de posse.

Todavia, peço vênia ao ilustre relator e à 1a vogal, para discordar do voto no tocante às perdas e danos da forma determinada e da improcedência do pedido contraposto.

Isto porque, ao apreciar a liminar possessória em
02/07/2008
, o Juiz singular deferiu em parte, ou seja, sobre 80 (oitenta) animais, determinando que as 48 (quarenta e oito) restantes e eventuais crias deveriam aguardar o deslinde a ação (
ID no 21214975
).

Ocorre que no decorrer a ação foi realizada prova pericial, a qual não pode ser totalmente desconsiderada, uma vez que foi realizada por profissional com conhecimento técnico e específico na área.

No caso em comento, o perito considerou o prejuízo que ambas as partes tiveram em razão deste esbulho, prejuízo este mais acentuado diante da morosidade do Poder Judiciário que demorou praticamente 13 anos para decidir a lide.

Todavia, também não é de se olvidar que as partes contribuíram para tal demora, portanto, nada mais justo que cada qual deve indenizar pela perda um do outro e vice-versa.

Neste particular, tenho que a prova pericial realizada no
ID no 21219999
a
ID 21220453
, foi induvidosa em sua conclusão e esclarecedora quanto o autor poderia ganhar com os semoventes, entre crias e vendas dos machos, bem como dos gastos para a manutenção das reses realizados pelo requerido no período.

Com relação aos semoventes, o perito levou em consideração a entrega de 80 vacas em
11/05/2011
, bem como o período que todas a reses ficaram na fazenda do requerido, além da taxa de natalidade, de mortalidade, da reprodução de acordo com a idade, da comercialização dos machos acima de 04 anos, dentre outros critérios.

De igual sorte, apresentou o custo de produção no período, como vacinas obrigatórias e total de doses (febre aftosa, contra brucelose, contra clostridíoses), vermífugos e medicamentos diversos, além de consumo de sal e sal mineral diário, gasto mensal com pastagem e mão de obra, dentre outros.

Portanto, em um trabalho muito bem elaborado e detalhado pelo Sr. Perito, este encontrou o
valor das reses com suas respectivas crias
, devidamente corrigido até
outubro de 2013
, em
R$657.522,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e dois reais)
, e do
custo de produção
de
R$475.115,09 (quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e quinze reais e nove centavos)
, havendo uma diferença
de
R$182.406,91 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e no vente e um centavo
) em prol do autor da ação, ora apelante.

Confira o fragmento final da prova pericial:

“(...)

(...)
”.

Desta forma, se a perícia concluiu que a diferença entre os valores das reses com suas respetivas crias e o valor do custo da produção, é
de
R$182.406,91 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e no vente e um centavo
) em prol do autor da ação, ora apelante, não tenho dúvida em utilizar o presente laudo para subsidiar o meu voto.

Assim sendo, tanto a reintegração de posse quanto o pedido contraposto devem ser julgados procedentes, no entanto, com a devida compensação, conforme apresentado na perícia técnica.

Ante exposto, peço a máxima vênia ao douto relator e à ilustre 1a Vogal para acompanhar em parte os votos precedentes, em especial no que tange ao o esbulho possessório, todavia, divirjo da forma a ser realizada a apuração das perdas e danos em favor autor e divirjo quanto à improcedência do pedido contraposto.

Assim, entendo que deve ser mantida a procedência do pedido contraposto, com a devida compensação das perdas e danos de ambas as partes, conforme perícia técnica.

Desta forma, realizada a devida compensação entre as perdas e danos e o custo com a produção, resta a importância de

R$182.406,91 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e no vente e um centavo
) a título de perdas e danos em prol do autor da ação, ora apelante, a qual deverá ser corrigida monetariamente a contar da conclusão da perícia técnica, acrescida de juros de mora a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020